Tribunal: TJBA
Processo: 8004761-22.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004761-22.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MAGNOLIA MORENA SODRE

Advogado(s)
:
MARCOS CALEBE DOS SANTOS ALVES, ALESSANDRO FAGUNDES MOURA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. BENEFÍCIO SOCIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. REFORMA. PRESCRIÇÃO DECENAL (TEMA 1150/STJ). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE OPERADOR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GESTÃO LEGALMENTE DELEGADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. (TEMA 1300/STJ). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SALDO, DEPÓSITOS, IRREGULARIDADES OU SAQUES INDEVIDOS. MERA ALEGAÇÃO DE SALDO ÍNFIMO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo banco do brasil s/a contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, proposta por servidora pública aposentada, condenando a instituição ao pagamento de valores supostamente devidos em conta vinculada ao PASEP, com atualização monetária e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o banco do brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP;
(iii) verificar se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame;
(iv) apurar se houve falha na prestação do serviço, apropriação indevida de valores ou omissão na atualização da conta PASEP da autora.

III. Razões de decidir
3. O banco do brasil, por exercer função de agente operador do Fundo PIS-PASEP, tem legitimidade para responder por eventuais falhas operacionais ou de escrituração relativas às contas vinculadas, nos termos da tese firmada no Tema 1150 do STJ (REsp 1.895.936/TO).
4. A prescrição da pretensão de restituição de valores decorrentes de suposta falha de gestão da conta vinculada ao PASEP é decenal, nos moldes do art. 205 do CC, conforme definido no mesmo Tema 1150 do STJ, tendo como termo inicial a data da ciência inequívoca do titular sobre o alegado desfalque.
5. A relação jurídica entre o beneficiário do PASEP e o banco do brasil não configura relação de consumo, pois não decorre de contratação voluntária, mas de designação legal para execução de função pública, afastando a aplicação do CDC e seus mecanismos, como a inversão do ônus da prova.
6. O entendimento encontra respaldo no TJBA (Apelação nº 8000587-36.2020.8.05.0173, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá), TJDFT (Apelação Cível nº 0742320-20.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho), TJMS (Apelação nº 0800402-61.2022.8.12.0036, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira) e em julgados do TJBA em sede de conflito de competência (TJ-BA, CC nº 8019368-72.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto).
7. Nos termos do Tema 1300 do STJ (REsp 1.922.385/SP), o ônus de demonstrar a existência de falha ou desfalque na conta PASEP é do participante, salvo nos casos de saque realizado em caixa, hipótese em que o encargo recai sobre o banco, por constituir fato extintivo.
8. No caso concreto, a autora não apresentou documentação técnica, extratos históricos ou cálculos individualizados aptos a demonstrar saldo anterior à Constituição de 1988 ou movimentação irregular, limitando-se à alegação de saldo ínfimo, o que não é suficiente para fundamentar a condenação.
9. Extratos juntados aos autos pelo banco demonstram a ausência de cotas ou depósitos entre 1971 e 1988, compatível com o ingresso da autora no serviço público em 1986, quando já não havia mais distribuição de cotas, mas apenas correção monetária de saldo preexistente.
10. Prevalece o entendimento de que, inexistindo comprovação de saldo ou de conduta omissiva ou comissiva imputável ao banco do brasil, é indevida a condenação ao pagamento de valores, nos termos de precedentes do TJMS (Apelação nº 0807845-76.2019.8.12.0001, Rel. Des. Vilson Bertelli), TJRS (Recurso Cível nº 71009340324, Rel. Des. Mauro Caum Gonçalves) e TJAC (Apelação nº 0700241-83.2024.8.01.0002, Rel. Desª. Waldirene Cordeiro).
11. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito, impõe-se a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese
12. Recurso de apelação provido. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento:

O banco do brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações que versem sobre falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP.

A relação jurídica entre beneficiário do PASEP e banco operador não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A pretensão de recomposição de saldo da conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca do titular quanto ao alegado prejuízo.

Compete ao autor comprovar a existência de saldo ou movimentação indevida, sendo insuficiente a alegação de saldo irrisório desacompanhada de documentação mínima.

Ausente demonstração de omissão ou falha na prestação do serviço bancário, é indevida a condenação do banco do brasil.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 205; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §§ 2º e 3º; LC nº 8/1970, art. 5º; LC nº 26/1975; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 26.05.2021 (Tema 1150)

STJ
, REsp 1.922.385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 24.05.2023 (Tema 1300)

TJBA
, Apelação nº 8000587-36.2020.8.05.0173, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 20.08.2024

TJBA
, CC nº 8019368-72.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Seções Cíveis Reunidas, j. 20.02.2019

TJBA
, Agravo de Instrumento nº 8038041-45.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 24.02.2025

TJDFT
, Apelação Cível nº 0742320-20.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 20.02.2025

TJMS
, Apelação Cível nº 0800402-61.2022.8.12.0036, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 16.12.2024

TJMS
, Apelação nº 0807845-76.2019.8.12.0001, Rel. Des. Vilson Bertelli, 5ª Câmara Cível, j. 29.08.2024

TJRS
, Recurso Cível nº 71009340324, Rel. Des. Mauro Caum Gonçalves, 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 26.06.2020

TJAC
, Apelação Cível nº 0700241-83.2024.8.01.0002, Rel. Desª. Waldirene Cordeiro, 2ª Câmara Cível, j. 21.10.2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004761-22.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
MAGNOLIA MORENA SODRE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator